Tribunal: TJES
Processo: 0007348-68.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007348-68.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIME
T
RIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras
alegações, por
mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007348-68.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“... que no dia 22 de novembro de 2022, na Rua das Violetas, bairro Santo André, município de Cariacica/ES, o ora denunciado CARLOS EDUARDO MARTINS RODRIGUES, consciente e voluntariamente, mantinha em de
pósito, 300g (trezentos gramas) de substância análoga à cocaína; 25g (vinte e cinco gramas) de substância análoga à maconha; 06 (seis) frascos contendo substância semelhante a ácido bórico; 01 (um) frasco de acetona; 01 (um) frasco de éter; 02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) cadernos com o registro do comércio ilegal de substância entorpecente, tráfico este que exercia em associação com outros meliantes. Ademais, com o referido denunciado foi apreendida 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Sarsilmaz, calibre 9mm Parabellum, nº de série T1102-17E11027, municiada com 17 (dezessete) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide BU nº 49481192 às fls. 55 e Auto de Apreensão às fls. 13). Narram os autos que nas condições de data, local e horário supracitados, policiais militares deslocaram-se para o bairro Santo André, especificamente na Rua das Violetas, n° 222, para averiguar possível base operacional para o tráfico ilícito de drogas, do bairro Santo André para o bairro Marcílio de Noronha. Ao chegarem no local foram recebidos pelo proprietário do imóvel, o Sr. Rubens Bernardino de Assis, que franqueou a entrada dos policiais militares envolvidos na operação, para as diversas quitinetes existentes no local. Na sequência, ao terem acesso a área comum do edifício, localizada na parte superior, identificaram o denunciado CARLOS EDUARDO, portando a acima referida arma de fogo, ocasião em lhe foi dada ordem de parada. Não atendendo ao comando dos agentes públicos, o denunciado CARLOS EDUARDO, dispensou a pistola 9mm ao solo, posteriormente recuperada, circunstância em que tentou empreender fuga, sendo que, todavia, não obteve êxito, eis que foi detido e abordado dentro de uma quitinete. Ato contínuo, ao realizarem buscas no interior da quitinete, os policiais militares identificaram as substâncias entorpecentes, quais sejam: 300 (trezentos gramas) de substância análoga à cocaína, bem como produtos químicos comumente utilizados para o preparo destas drogas como 06 (seis) frascos contendo substância semelhante a ácido bórico; 01 (um) frasco de acetona; 01 (um) frasco de éter. Ainda no local foram identificadas 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) cadernos com o registro do comércio ilegal de substância entorpecente, fato este que confere materialidade ao delito em exame, tudo conforme Auto de Apreensão de fl. 13. Na sequência, a Polícia Militar partiu para a Rua Municipal, nº 70, bairro São Francisco, local este apontado na investigação como também utilizado na condição de apoio para o tráfico realizado no bairro Marcílio de Noronha, ocasião na qual visualizaram 03 (três) indivíduos, sendo 02 (dois) homens e 01 (uma) mulher, não identificados, que ao notarem a aproximação dos policiais fugiram do local. Ao entrarem na residência, os PMs presenciarem o imóvel revirado, e constataram a existência de mais material entorpecente, qual seja 25g (vinte e cinco gramas) de substância análoga à maconha. Insta registrar, por fim, que os policiais militares envolvidos na ocorrência, ainda localizaram neste último local um documento de identidade (RG), em nome de “Felipe Souza Alcântara”, todavia, com a foto do denunciado CARLOS EDUARDO, que em sede policial afirmou ter adquirido item falsificado pela quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). E tal fato corrobora a conclusão de que o denunciado é um integrante de organização criminosa voltada ao nefasto tráfico de drogas. (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
dos crimes previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de pena e ao pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa a redução da pena imposta quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses diante da valoração negativa dos antecedentes, de forma devidamente fundamentada.

Ausentes atenuantes.

Considerando que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado, uma foi utilizada para valoração negativa dos antecedentes e outra foi utilizada para reconhecimento da agravante da reincidência, exasperando a pena e fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causa de aumento e de diminuição.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que diante da reincidência do acusado, resta inconteste a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Assim, o réu foi definitivamente condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

A defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à dosimetria do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Reconhecido o concurso material de crimes, ao réu restou imposta uma reprimenda de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de pena, e ao pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante do
quantum
de pena imposto.

Incabível a redução da pena de multa, eis que a mesma revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

No que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício pleiteado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Indefiro o pedido de concessão de liberdade, eis que a prisão preventiva do apelante é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva e da dedicação do mesmo às atividades ilícitas, tudo evidenciado pela reincidência de Carlos Eduardo.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.